Tribunal: TJMT
Processo: 0007041-93.2004.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
SERGIO LONGO DA SILVA

Número do Protocolo: 3592/2020
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPRONÚNCIA – INSURGIMENTO MINISTERIAL – PRETENDIA REFORMA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA ATRIBUÍDO AO APELADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 414 DO CPP – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 413 do CPP, além da comprovação da materialidade do fato, exige-se, para a pronúncia, a demonstração de indícios suficientes de autoria.
In casu, muito embora os elementos dos autos demonstrem a materialidade do crime, não trazem indícios suficientes da autoria.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
SERGIO LONGO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 7041-93.2004.8.11.0002 (Código 75782), que impronunciou o apelado Sérgio Longo da Silva, do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2°, incisos I, III e IV do Código Penal. (Fls. 1623 a 1626)
Em suas razões, o Ministério Público postula pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença monocrática para que o apelado seja pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2°, I, II e IV do Código Penal, para o fim de ser julgado e condenado pelo E. Tribunal do Júri. (Fls. 1659 a 1676)
O douto Parquet aduz que os indícios de materialidade são incontestes, assim como da autoria, pois encontra-se embasada principalmente nas provas testemunhais produzidas durante a fase extrajudicial.
Entende estarem presentes indícios mínimos para submeter o caso à apreciação do Tribunal do Júri, tornando medida intangível.
Em contrarrazões, a defesa refutou as teses acusatórias, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Fls. 1694 a 1698)
Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo provimento do apelo ministerial. (per relationem) (Fls. 1707 a 1713)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto, trata-se de recurso de apelação, pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Explicita a denúncia, in verbis: (fls. 835 a 837)
“(...) FATO DELITUOSO
No dia 23 de dezembro de 1994 por volta das 05:30 horas a vítima EDILSON DOS REIS GRACIANO MACHADO foi encontrado desacordado no interior da sua cela no Presídio do Carumbé, apresentando sinais de asfixia mecânica. Socorrido por agentes carcerário, foi levado ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, nesta comarca, onde foi internado, vindo a óbito em 26 de dezembro de 1994, em razão dos ferimentos sofridos na antevéspera de Natal. (Laudo fls. 32)
Restou apurado que o mandante do crime foi o denunciado JOSÉ MARIA MACHADO e o executor, o detento SÉRGIO LONGO DA SILVA, o qual encontrava-se recolhido na mesma cela que a vítima no Presídio do Carumbé.
O agenciador do homicídio foi o Sargento José Jesus de Freitas, morto em 27/04/2020 (fls. 413), cuja fama é de todos conhecida.
MOTIVAÇÃO DO CRIME
Consoante cópia da denúncia de fls. 327, em 1º de novembro de 1994, na cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, o denunciado José Maria Machado foi vítima de tentativa de homicídio praticado por sua esposa MARIA GORETE FARIAS MACHADO e a vítima EDILSON DOS REIS GRACIANO MACHADO, o qual foi recambiado para Cuiabá em dezembro/1994.
José Maria Machado nunca perdoou a traição da esposa e o atentado sofrido, razão pela qual decidiu vingar-se. Com esse propósito os “serviços” do Sargento PM JOSÉ JESUS DE FREITAS (morto em 27/04/2002) e Valdir Pereira (morto em setembro de 2002), ficando o primeiro responsável pela morte de EDILSON e o segundo pela morte dos familiares de MARIA GORETE.
Na madrugada do dia 23/12/1994, o denunciado SÉRIO LONGO DA SILVA, de posse de um cordão de nylon, acercou-se sorrateiramente do seu companheiro de cela, ora vítima EDILSON DOS REIS GRACIANO MACHADO, para estrangulá-lo, de tal maneira a simular um suicídio. A vítima perdeu a consciência, aparentado estar morta. Socorrida pelos agentes carcerários, foi levada ao Pronto Socorro e Hospital Municipal desta comarca de Várzea Grande, onde veio a falecer três dias depois.
Após o atentado sofrido pela vítima EDILSON, no dia 25/12/1994 quatro adultos e três crianças, parentes de Maria Gorete foram emboscados na estrada que demanda o Presídio de Santo Antonio do Leverger. Dois dos homens forma mortos com tiros na cabeça e tiveram seus corpos queimados. Dentre as mulheres e as crianças, apenas os menores com 4 anos e outro com 8 meses foram encontradas com vida; as demais os corpos não forma encontrados. Acerca desses crimes, tramita junto à Comarca de Santo Antonio de Leverger os autos da Ação Penal n. 12/2002 contra o denunciado José Maria Machado e Denivaldo Pereira.
QUALIFICADORAS
José Maria Machado agiu por motivo torpe, contratando terceiras pessoas para matarem a vítima, ou seja, mediante paga ou promessa de recompensa motivada pela vingança. Ademais o crime foi cometido por meio cruel (asfixia) e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que foi colhida dentro da cela do presídio, onde jamais poderia imaginar que sofreria um atentado.
Sérgio Longo da Silva agiu por motivo torpe, ou seja, mediante paga ou promessa de recompensa, e ainda agiu utilizando meio cruel (asfixia) e recurso que dificultou a defesa da vítima, pega de surpresa pelo companheiro de cela. (...)”

Requer o Ministério Público seja o réu Sergio Longo da Silva, pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, contra a vítima Edilson dos Reis Graciano Machado.
Como sabido, a pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade de existência do crime e de indícios da autoria, a fim de se submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida e conexos.
A respeito da pronúncia, dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:
"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
§1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
§2º Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.
§3º O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código."

A princípio, convém registrar que, por ser a pronúncia um mero juízo de admissibilidade, não é necessária prova incontroversa da existência de autoria ou de participação.
Existindo a possibilidade de se entender pela imputação válida do crime contra a vida em relação ao acusado, deve o juiz, em observância à regra do in dubio pro societate, admitir a acusação, assegurando o cumprimento da Constituição da República, que reservou a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida para o tribunal popular.
Noutro giro, em observância ao disposto no art. 414 do CPP, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado quando não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.
Nesse sentido são os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: (in Manual de Processo Penal, 7ª Edição, pág. 1.404)
"(...) referindo-se o art. 413, caput, do CPP ao convencimento da materialidade do fato, depreende-se que, em relação à materialidade do delito, deve haver prova plena de sua ocorrência, ou seja, deve o juiz ter certeza de que ocorreu crime doloso contra a vida.
Por sua vez, quando a lei impõe a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, de modo algum está dizendo que o juiz deve pronunciar o acusado quando tiver dúvida acerca de sua concorrência para a prática delituosa. Na verdade, ao fazer uso da expressão indícios, referiu-se o legislador à prova semiplena, ou seja, àquela prova de valor maus tênue, de menor valor persuasivo.
Dessa forma, conquanto não se exija certeza quanto à autoria para a pronúncia, tal qual se exige em relação à materialidade do crime, é necessário um conjunto de provas que autorizem um juízo de probabilidade da autoria e da participação. Destarte, a nosso ver, havendo dúvidas quanto à existência do crime ou quanto à presença de indícios suficientes, deve o juiz sumariante impronunciar o acusado, aplicando o in dubio pro reo."

Encerrada a fase de formação da culpa, cabe ao juiz sumariante, analisando os elementos dos autos, concluir sobre a existência de provas da materialidade do fato e se existem ou não indícios de autoria, suficientes para submeter o acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri.
Conforme disposto no art. 239, do Código de Processo Penal, indício é uma prova indireta, consistente na "circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias".
Portanto, para que seja o acusado levado a julgamento perante o Tribunal Popular, devem existir nos autos provas acerca da materialidade do fato e indícios suficientes de que ele tenha sido o autor do delito.
Após instrução processual, sobreveio decisão de impronuncia com fundamento no art. 414 do Código de Processo Pena, sob os seguintes argumentos:
“(...) Com efeito, em que pesem os argumentos do Ministério Público, sustentados na exordial e em seus memoriais, após detida análise das provas carreadas aos autos, constata-se que o único elemento existente em relação ao réu Sérgio Longo e que justificou o recebimento da denúncia, consiste no depoimento da testemunha João Batista de Souza Jesus (fls. 177/178-B e 434/435)
Neste particular, ao ser indagado durante a seara de investigação policial, o Sr. João Batista (fls. 177/178-B e 434/435), declarou que estava preso no mesmo estabelecimento prisional que o réu e a vítima, mais especificamente, recolhido na cela ao lado, local de onde teria tido condições de “perceber” que Sérgio Longo teria executado a vítima, simulando uma tentativa de suicídio.
Contudo, as decisões da referida vítima carecem de suposta entrega do envelope ou a prática do delito, já que, conforme afirmou, o seu recolhimento se dava na cela ao lado. (“parede meia”).
Consoante narrou, a testemunha viu policiais militares passarem em frente à sua cela e “percebeu” que estes entregaram um pacote de papel ao réu e lhes disseram que o serviço teria que ser feito.
Da mesma forma, mencionou que, a despeito de estar na cela ao lado, separado por uma parede, “pôde perceber” que o denunciado matou a vítima, asfixiando-a e, em seguida, com ajuda de outros detentos, suspendeu o seu corpo, prendendo com uma “linha de pescar”, para simular uma tentativa de suicídio.
Como se vê, o depoimento em questão é eivado de contradição impossível de ser ignorada e que macula a sua credibilidade, ou seja, a referida testemunha, mesmo separado por uma parede, descreve detalhes da execução, indicando a ordem dos acontecimentos, o que somente poderia fazer se tivesse presenciado os fatos, o que assumidamente não ocorreu.
Portanto, os depoimentos de João Batista refletem, no máximo, as suas impressões a respeito dos acontecimentos, nada mais que suposição, cuja relevância probatória permitiu o recebimento da denúncia, mas não dispõe da robustez necessária para fomentar a pronuncia.
Outro ponto a se considerar é que o Parquet estabelece um liame entre as declarações de João Batista com aquelas prestadas, igualmente na fase policial, pela testemunha Márcia Mônica Pires de Almeida, que, por ter convivido maritalmente com o codenunciado José Maria Machado, descreveu diversos crimes que ele teria praticado, dentre eles o seu envolvimento na morte de Edilson (fls. 19/28 e 66/69)
Em relação a esta testemunha, há que se considerar que embora narre diversos crimes, no tocante à morte de Edilson, nada relatou que pudesse indicar o envolvimento do réu Sérgio Longo.
O mesmo ocorre em relação às informações da testemunha Maria Goreti Farias Machado, ex-esposa de José Maria Machado, que foi ouvida, também em mais de uma oportunidade (fls. 101/105, 106/107 e 108/109), inclusive se retratando em uma delas. (fls. 106/107), mas nada revelou que permitisse atribuir ao réu Sérgio Longo, a autoria do crime.
Além do exposto, não se pode perder de vista que a pronúncia exige elementos concretos que conduzam aos indícios de autoria, o que não ocorre no caso vertente.
Deste modo, seria necessário que as declarações das testemunhas em destaque fossem corroboradas com outras provas colhidas no curso da ação penal (o que não ocorreu), visto que os atos e elementos de informação produzidos em sede administrativa, não servem como fundamento exclusivo da decisão da pronúncia.
(...)
Por outro lado, o Ministério Público requer que a prova produzida em relação ao réu José Maria Machado, no período que o denunciado Sérgio Longo permaneceu foragido, seja considerada para o propósito de corroborar a sua pronúncia.
Na esteira do que foi decidido às fls. 1530/1531, durante a instrução promovida neste interstício, não houve nomeação de defensor público ou dativo em favor de Sérgio Longo, razão pela qual, acolher tal pleito redundaria em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Todavia, mesmo que fossem considerados os depoimentos colhidos na instrução dedicada ao corréu José Maria Machado, nenhum dos depoimentos corroboram a alegação de que Sérgio Longo foi autor do delito.
Ao contrário. Em juízo, foi ouvida a testemunha Joelson Benedito da Silva (fls. 594/595), o qual afirmou que estava detido na mesma cela onde estavam recolhidos a vítima e o réu, mas que sequer ouviu comentários de que Sérgio Longo teria estrangulado Edilson.
Deste modo, é forçoso concluir que, nesta fase, não existem elementos aptos a demonstrar os indícios suficientes de autoria ou participação do acusado em relação à morte da vítima.
Frise-se, a pronúncia exige elementos concretos e minimamente suficientes que conduzam aos indícios de autoria, não bastando meras conjecturas acerca do prévio ajuste e da unidade de desígnios, como ocorre no caso vertente.
(...)
Ressalta-se que não se trata de reconhecimento da inocência do réu, mas de constatação da inexistência de indícios suficientes de sua autoria ou participação, o que não obsta ao Ministério Público, caso vislumbre a existência de prova nova, renovar a acusação, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, franqueando ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Assim, por não constatar a existência de “indícios suficientes de autoria ou de participação”, impõe-se a impronúncia do acusado.
Diante do exposto, nos termos do artigo 414, caput, do Código de Processo Penal, IMPRONUNCIO o acusado Sérgio Longo da Silva (vulgo “menininho”) (...)

No presente caso, analisando cuidadosamente os presentes autos, data máxima venia aos argumentos alinhavados pelo Ministério Público, entendo que os indícios da autoria não são suficientes para submeter o apelado a julgamento perante o Tribunal do Júri.
Na fase inquisitorial, a testemunha João Batista relatou que: (fls. 171 a 173)
“(...)QUE, esclarece o depoente de que em meados de 1994 ou 1995, não se recordando ao certo o ano, mas lembrasse claramente se tratar do final do ano, face ser Natal, eis que estava cumprindo pena junto ao Presídio do Carumbé, onde estava recolhido na Ala “A” – cela “2”, sendo que na mesma Ala “A”, porém na cela “3”, sendo portanto “parede meia”, ali estavam cumprindo pena dentro outros a pessoa de SERGIO LONGO e a vítima dos fatos EDMILSON; QUE, naquele dia da morte de EDMILSON, recorda-se muito bem que por volta das 17:00 horas ou um pouquinho mais, haja vista lembrar-se bem de que tinham acabado de ser recolhidos para a “tranca” e isto sempre ocorre no Carumbé por volta das 16:00 horas; QUE, ali viu um Policial Militar, acompanhado pelo CABO FARIAS e um Carcereiro – sendo este uma pessoa morena, na época com cerca de 26 anos, alt. Aprox. 1,60/70, compleição física forte, e tinha tipo uns metais entre os dentes, como se fosse uma dentadura antiga que vinha com metal atrás ou ao lado; QUE, aquele policial Militar era alto, usando boina na ocasião, sendo ele moreno claro, cerca de 33/34 anos à época; QUE, estas pessoas se dirigiam até a cela, tanto que passaram pela frente da cela onde o depoente estava, e pode perceber que eles pararam junto a cela 03, e ali entregaram um pacote de papel para a pessoa de SERGIO LONGO, bem como droga ao mesmo tempo, dizendo que agora o serviço teria que ser feito naquele dia, ou seja, que o serviço deveria ser concluído; QUE assim, sendo, como os presos do cubículo que o depoente se encontrava, não sabiam se era para matar alguém dali ou outro reeducando, todos de seu cubículo ficaram na ativa (SIC), ou seja, acordados naquela noite, e assim, puderam perceber que durante o período noturno, SERGIO LONGO sempre utilizando drogas, após a saída do carcereiro e dos policiais militares, veio a matar a pessoa de EDMILSON, um rapaz novo que ali estava preso por asfixia, ou seja, primeiro matou asfixiado, e em seguida, para simular um enforcamento, SERGIO LONGO, agora com ajuda de outros detentos vieram a suspender o corpo de EDMILSON prendendo-o com uma linha de pescar, porém, com o peso do corpo, aquele veio a cair ao chão, fazendo inclusive um barulho grande; QUE, perceberam ainda, de que SERGIO LONGO e os outros detentos da cela dele, ficaram utilizando droga até por volta das 02:30/03:00 horas da manhã; QUE, posterior a isto, SERGIO LONGO, ficava gritando que EDMILSON tinha se enforcado e recorda-se muito bem que ele estava tão drogado que quase nem sequer conseguia gritar; QUE também é de seu conhecimento de que quem teria encomendado o crime era uma pessoa da região de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT, sendo que o mandante teria sido vítima de EDMILSON em um crime lá perpetrado, porém não sabe declinar qual seja o crime ou quem seja a pessoa, apenas teve conhecimento que ele era uma pessoa muito influente naquela região; QUE, SERGIO LONGO para realizar este crime recebera a importância de R$ 300,00 reais aproximadamente, além da droga já mencionada, contudo era para ele receber o equivalente a hoje cerca de R$ 16.000,000 reais, porém não recebeu; QUE, face a perversidade do delito, e ainda mais como foi concretizado e pela idade tenra de EDMILSON, pois era muito jovem, aquilo causou um certo desconforto entre os demais reeducandos na época, e SERGIO LONGO após algum tempo teve obteve progressão de regime, dali saindo, haja vista inclusive os presos também estarem de olho em SERGIO LONGO para pegá-lo (SIC); (...)”

A declaração prestada na fase inquisitorial não foi confirmada em juízo. E se observa que as testemunhas citadas pelo Ministério Público, não foram ouvidas em juízo.
Com efeito, em juízo, foram ouvidos Valter Ferreira dos Santos, agente penitenciário e Sérgio Longo da Silva, o acusado.
Em juízo, Valter Ferreira dos Santos – relatou que estava de plantão e foi quando ouviu gritos. E quando foi ver o que era, foi relatado que um detento teria tentado suicido. Encaminharam-no para o pronto socorro de Várzea Grande e que depois de alguns dias, o mesmo veio a falecer. Ele não soube recordar se o apelado Sérgio se encontrava na mesma cela com a vítima. E quando questionado pelo magistrado se confirmaria o depoimento prestado no ano de 2001, onde ele relatava que Sérgio seria colega de cela da vítima, o mesmo foi um tanto inseguro a manter a afirmativa.
Quando questionado pela defesa, foi perguntado se recordava do Cabo Garcia, se estaria na cela 02, ele também não se recordava. Não confirmou o relato feito em 2001. E
E ainda em 2001, foi questionado se algum policial militar teria se dirigido até a cela, a requerente respondeu que os mesmos somente faziam guarda externa e que somente se dirige até as celas quanto requisitados. Não se recordava de algum agente acompanhado de um policial militar estivesse se dirigido à cela.
Foi questionado se conhecia o Sargento Jesus e o Cabo Faria, e em seu depoimento prestado no ano de 2001 disse conhece-los, porém, negou tal afirmativa.
Já o acusado, Sérgio Longo da Silva – relatou que ele nunca teve nada contra a vítima. No dia dos fatos, acordou com os gritos, enquanto uns detentos o socorriam, outros chamavam por ajuda. Quando os funcionários chegaram com a Policia Militar, os colocaram para fora da cela e o encaminharam para o hospital. E que teve notícia que a vítima veio a falecer após 03 dias. Negou a autoria e não sabe quem foi. Narrou ainda que um policial alegou que ele teria se suicidado. E no dia do ocorrido, ninguém foi chamado para prestar depoimento.
Observa-se que ao longo da instrução processual, não foram colhidos maiores elementos capazes de atribuir ao réu a responsabilidade do crime narrado à peça acusatória.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPRONÚNCIA - RECURSO MINISTERIAL - PRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. Nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, o juiz deve impronunciar o acusado quando não se convencer da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (TJMG - Apelação Criminal 1.0290.10.007176-7/001, Relator (a): Des. (a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/10/2019, publicação da súmula em 06/11/2019)

E muito embora o douto Parquet afirme ser inconteste a autoria delitiva quanto ao recorrido, pois são testemunhos apurados exclusivamente na fase de inquérito policial, sem comprovação na fase judicial.
Não se pode olvidar também que, suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da persecutio criminis, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.
Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, in verbis:
“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.
No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime. ” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).
Com efeito, dispõe o art. 155 do CPP que:
"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."
A prova é insuficiente, portanto, e não convence acerca da existência dos indícios suficientes de autoria, razão pela qual a impronúncia merece mesmo ser confirmada, nos termos do art. 414 do CPP. Atente-se ao disposto no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o qual permite que enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia se houver prova nova.
Frente ao exposto, nego provimento ao apelo do Ministério Público.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Revisora) e DES. PEDRO SAKAMOTO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR